Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722856-79.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall Embargados: Uni Beer Cozinha de Bar Ltda Ouro Branco Construtora e Incorporadora Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 72811354). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator